Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707212-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração (ID 42109110), opostos pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão n. 1.637.547 (ID 41204929), no qual esta c. 3a Turma Cível, por maioria, conheceu da apelação principal e do recurso adesivo e julgou prejudicado o primeiro recurso e negou provimento ao segundo. Assistida pela Defensoria Pública, a Autora interpõe recurso extraordinário, defendendo, em suma, a fixação de honorários advocatícios (ID 42478697). O Embargante foi intimado a manifestar-se sobre a perda superveniente de interesse recursal nos presentes embargos de declaração, considerando a fixação de tese jurídica pelo STF no Tema 1234 (ID 67869380). O Embargante requer a homologação da desistência de seus embargos de declaração (ID 68547372). A Embargada requer o prosseguimento do trâmite processual quanto ao seu recurso extraordinário (ID 68605089). É o relato do necessário. DECIDO. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária. No caso em tela, como o recurso ainda não foi julgado, o Relator tem competência para homologar monocraticamente o pedido de desistência, conforme estabelece o art. 87, VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Após o trânsito em julgado, com os cumprimentos de estilo, remetam-se os autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, para que Sua Excelência, acaso entenda adequado, realize o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário de ID 42478697. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 18:16:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador